Tribunal: TJDFT
Processo: 0752785-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO E DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE BEM APREENDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do que definido por esta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 1.1. Intimado o agravante a comprovar a situação de hipossuficiência, trouxe aos autos o necessário, hipossuficiência comprovada.
2. Hipótese em que se busca seja motocicleta apreendida em sede de procedimento policial entregue sob o título de fiel depositário. 2.1. De fato, o agravante até traz aos autos originários início de prova quanto à transferência da propriedade da motocicleta marca HONDA, placa PBI 5514, chassi 9C2KC2500JR016035, modelo Honda/CG 160 Start, ano 2018, cor preta, para seu nome; Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do agravado e o documento de autorização de transferência de propriedade (DUT) assinado pelo agravado em favor do agravante. No entanto e como destacado na decisão agravada, não detém o juízo a quo competência para determinar a liberação (seja por eventual restituição, seja via nomeação de depositário fiel) do bem em questão.
3. Quanto a restituição, veja-se que, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, coisas apreendidas em sede de persecução penal (inquérito policial, ação penal) podem ter restituição definida pela própria autoridade policial ou pelo juízo criminal respectivo. Em qualquer das hipóteses, não pode haver qualquer dúvida quanto ao direito do reclamante. 3.1. Na hipótese, persiste incerteza quanto a circunstâncias que envolveram o negócio realizado entre as partes, do que culminou, em 1o.12.2020, na lavratura do boletim de ocorrência policial no 4.488/2020-0, Décima Oitava Delegacia de Polícia, em cujo histórico agravante e agravado, ambos figurando como “vítimas”, noticiaram fato que, em tese, pode configurar crime contra o patrimônio. Saliente-se que, na mesma data, apresentados pelo agravado à autoridade policial a referida motocicleta e o respectivo CRLV, o que apreendido pela Autoridade Policial (auto de apresentação e apreensão no 744/2020). 3.2. Como se vê, veículo e respectiva documentação apreendidos no âmbito de procedimento policial, eventual restituição ou mesmo nomeação de algum dos envolvidos como depositário fiel que se situa na esfera de atribuições/competência da Delegacia de Polícia e do Juízo Criminal respectivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.